Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001279-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), JORGE SAUL BOYER LOPEZ - CPF: 709.430.172-38 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA SOUSA OLIVEIRA - CPF: 636.820.293-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001279-84.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDIO BIRCK

PACIENTE: JORGE SAUL BOYER LOPEZ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO (CP, ART. 213,
CAPUT
) – PRISÃO PREVENTIVA – ALUSÃO GENÉRICA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001279-84.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDIO BIRCK

PACIENTE: JORGE SAUL BOYER LOPEZ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jorge Saul Boyer Lopez
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, acusado da prática, em tese, do crime de estupro (CP, art. 213), com posterior conversão em preventiva.

Nesse contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas, especialmente em razão do paciente ser primário, possuir endereço fixo e profissão lícita (id. 199259684).

O pedido liminar foi indeferido (id. 199398186).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 199829662).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 203954761).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001279-84.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDIO BIRCK

PACIENTE: JORGE SAUL BOYER LOPEZ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta a inexistência de motivos aptos a ensejar a manutenção da prisão preventiva. Requer, em suma, a revogação da medida e imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado
o periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Aliás, essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Na espécie, o paciente foi preso em flagrante delito em 14/01/2024, acusado da prática, em tese, do crime de estupro.

Ao converter a prisão em preventiva, o juízo singular compreendeu ser necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, fazendo alusão à gravidade dos fatos apurados, sob a seguinte fundamentação:

[...] Graves e pavorosos são os fatos. Grande repulsa causam. A conduta praticada pelo autuado é concretamente grave, e evidencia sua periculosidade social, pois aproveitou-se da vítima, para a prática de atos libidinosos, objetivando a satisfação de sua lascívia, o que indica a imprescindibilidade de sua prisão preventiva para garantia de ordem pública.

Nesse passo, nenhuma das cautelares diversas da prisão são hábeis a resguardar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, já que não se descarta a possibilidade de que o denunciado venha repetir a conduta.

Assim, resta indubitavelmente demonstrado o seu
periculum libertatis
, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco à ordem pública, bem como à garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade do agente [...] (
sic
).

Nesse contexto, apesar de o decreto preventivo apontar prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, não restou evidenciado o receio da garantia da ordem pública, notadamente porque a fundamentação exposta apenas fez alusão à gravidade abstrata do tipo penal e a circunstâncias normais aos delitos da mesma espécie.

Em que pese a repugnância do fato atribuído ao paciente, a conduta supostamente criminosa não contém qualquer circunstância excepcional que a diferencie de outros crimes de estupro e/ou importunação ofensiva rotineiramente apreciados pelo Poder Judiciário.

Nesse ponto, relembra-se que a prisão preventiva não pode ser imposta com simples suposições e alusões à gravidade abstrata do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das medidas menos onerosas.

Inclusive, em casos similares, essa Câmara Criminal adotou a mesma compreensão:

[...]
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADES GENÉRICA E ABSTRATA – NÃO JUSTIFICAM A CUSTÓDIA
[...] As afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC no 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000) [...] (HC 1010624-79.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2021).

Assim, impõe-se um juízo de ponderação, para, reconhecendo a ausência de gravidade excepcional, tampouco risco à instrução, permitir a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas, que assegurem a integridade física e psicológica da vítima e a regular produção da prova oral.

Nesse panorama, as medidas cautelares alternativas – em especial de proibição de aproximar-se da vítima – se revelam suficientes e adequadas para resguardar a integridade da vítima, bem como tutelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Pelo exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, para
substituir
a prisão preventiva imposta ao paciente
Jorge Saul Boyer Lopez
, pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (
a
) proibição de se aproximar e/ou manter contato com a vítima, por qualquer meio; (
b
) proibição de manter contato com as testemunhas; (
c
) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024